Tribunal: TJMT
Processo: 1011115-23.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011115-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE MANOEL DE ARRUDA ALVIM NETTO - CPF: 207.122.358-68 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO COVID – FILAS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS – DISTANCIAMENTO SOCIAL – PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA - APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – MEIO COERCITIVO PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras. Precedentes. STJ e STF" (AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

A supervisão e orientação adequadas das filas, com organização voltada ao distanciamento mínimo entre as pessoas, exigido na decisão recorrida, indicado por marcações no piso, é medida básica a ser tomada por todos os estabelecimentos, que atraiam grande número de clientes no atual momento de pandemia.

Além disso, cabe destacar a existência de norma de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que estipula limite máximo de 20 minutos de espera em filas de agências bancárias, regulamentação essa que, em tempos de pandemia e emergência de saúde pública, deveria ser, ainda em maior medida, aplicada à risca:A determinação de regularização das filas no ambiente externo da agência não ultrapassa o limite da razoabilidade ou implica no exercício de poder de polícia típico da Administração Pública, posto que tão somente determina que se faça a orientação de seus usuários, adotando medidas de sinalização e utilização de “meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida”, sem empecilho que a agência bancária acione as autoridades públicas competentes para dar cumprimento.

Em que pese o pedido de extirpação ou redução da multa fixada, entendo que estes não devem ser acolhidos, considerando que o astreinte serve como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial, a qual visa salvaguardar a saúde dos munícipes que utilizam dos serviços disponibilizados pela instituição bancária, possuindo caráter pedagógico.

Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A. em face de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública 1001008-84.2020.8.11.0010, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Jaciara, movida pela Defensoria Pública Estadual, em que foi determinado o cumprimento do Decreto Municipal n. 3.530/20 e do Decreto Estadual n. 432/2020.

Afirma o Agravante que fora interposta a Ação Civil Pública ao argumento de que os usuários do estabelecimento bancário estariam se acumulando nas calçadas, sem respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 m, sem interferência de qualquer colaborador do Banco Agravante.

Aponta que foram formulados diversos pedidos correlatos às medidas de prevenção ao COVID e, sem sequer ser ouvido, foram estes acolhidos, com a fixação de multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Alega que tomou conhecimento da decisão em 06.04.2020 e, aos 07.04.2020, o Agravado requereu o pagamento da multa diária, alegando o descumprimento da liminar, posto que o Agravante teria se mantido inerte, vindicando ainda medidas de fiscalização sanitária e tributária.

Destaca que o Magistrado singular apontou a impossibilidade de exigibilidade imediata da multa, nos termos do art. 12, § 2º da LACP, todavia, majorou a multa anteriormente fixada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para cumprimento imediato, sob pena de fechamento temporário até o cumprimento da determinação judicial.

Alega que apresentou manifestação na ação de base, demonstrando o cumprimento integral da liminar concedida.

Ressalta a inexistência dos motivos necessários à concessão da tutela de urgência, posto que adotou todas as medidas necessárias para o combate/prevenção ao COVID-19, tendo esta sido proferida “sem qualquer prova para tanto”.

Alude que algumas medidas impostas são inexequíveis, especialmente quanto a aglomeração de filas no exterior da agência, medida que deve ser atribuída ao Poder Público, até mesmo porque, ao lado da agência funciona uma casa lotérica e, ainda, quanto ao fornecimento de máscaras aos clientes que esperam na fila, posto que não previsto na legislação municipal ou no Decreto Estadual.

Subsidiariamente, sustenta a necessidade de redução e limitação da multa fixada nos autos, ante a violação ao princípio da proporcionalidade.

Aponta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a probabilidade de provimento do recurso e presença de
periculum in mora
, obstando os efeitos da decisão interlocutória guerreada até o julgamento final do agravo.

No mérito, requer o provimento do recurso, em definitivo.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido (id. 44148007).

Informações prestadas pelo Juízo de instância singela, noticiando a manutenção da decisão agravada (id. 45740973).

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado, onde apresenta novas provas de que as aglomerações ocorreriam defronte a agência da instituição bancária recorrente, destacando que a decisão agravada não lhe exige poder de polícia, citando o art. 3º-H da Lei n. 13.970/2020 quanto ao dever das empresas, ainda que privadas, de adotar medidas de prevenção à proliferação de doenças, requerendo o desprovimento do recurso (id. 51486009).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Defensoria Pública do Estado para a propositura da ACP, posto que não demonstrada a insuficiência de recursos dos atingidos pela decisão. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 51921482).

É o relatório.

V O T O (Preliminar: Ilegitimidade ativa da Defensoria Pública).

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Inicialmente, cabe a análise da preliminar suscitada pela ilegitimidade passiva da Defensoria Pública do Estado para a propositura da Ação Civil Pública, posto que não demonstrada a condição de hipossuficiência financeira dos clientes da agência bancária.

Em que pese os argumentos apresentados pela Procuradoria Geral de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado quanto a legitimidade ativa ad causam da Defensoria Púbica para a propositura da Ação Civil Pública,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA.

VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTERESSES DE CONSUMIDORES COM RELEVÂNCIA E REPERCUSSÃO SOCIAL. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. COBRANÇA DA TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO OU CARNÊ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.251.331/RS. ABUSIVIDADE.

AFERIÇÃO EM CADA CASO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte agravante.

2.
"A Defensoria Pública possui legitimidade ativa ad causam para propor ação civil pública em nome próprio com o objetivo de defender interesses difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos de consumidores lesados em razão de relações firmadas com as instituições financeiras.
Precedentes. STJ e STF" (AgRg no REsp 1.572.699/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016).

3. Em caso de direito individual homogêneo, é bastante para o manejo de ação civil pública a constatação da relevância social do interesse em jogo. Precedentes.

4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado, à míngua do indispensável cotejo analítico e da similitude fática.

5. A Segunda Seção do STJ pacificou entendimento sob o rito de recurso especial repetitivo de que "Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto" e que "Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador" (REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

6. Na espécie, considerando que se trata de ação coletiva com discussão, em caráter genérico, da taxa de emissão de boleto, é válida a cobrança da referida tarifa nos contratos anteriores a 30.4.2008, desde que previamente pactuada e especificada no contrato celebrado com cada consumidor, ressalvado o exame de abusividade no caso concreto, a ser verificada em ação de cumprimento individual de sentença.

7. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 282.741/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 12/03/2020)

Ante o exposto, AFASTO a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO).

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Consoante relatado, volta-se o presente Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu a antecipação de tutela requerida pelo
parquet
, ocasião na qual fixou a multa diária em caso de descumprimento no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), posteriormente majorada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), ante a notícia de descumprimento da tutela antecipada, para cumprimento imediato, sob pena de fechamento temporário até o cumprimento da determinação judicial.

A decisão agravada - que concedeu a liminar em sede de Ação Civil Pública -

destaca que o Decreto Municipal é específico quanto às medidas de segurança a serem adotadas pelo estabelecimento bancário (art. 1º c/c art. 2º, X do Decreto Municipal),
litteris
:

“ Resta, portanto, aferir a necessidade de cumprimento do teor do decreto municipal nº 3.530 de 31 de março de 2020.

O artigo 1º, do referido decreto tem a seguinte redação:

§ 1º Os estabelecimentos comerciais devem obedecer as seguintes medidas mínimas para atendimento presencial:

I - Empregar mecanismos de restrição de acesso ao público;

II - Observar distância mínima de 1,5 metro entre pessoas durante atendimento e espera, com fita, giz, cones, e outros materiais que possam ser usados para sinalização;

III – Considerar a capacidade de lotação máxima de 50% da disposta no alvará de funcionamento, além da observância do distanciamento mínimo exigido entre as pessoas, sendo a capacidade de pessoas de um estabelecimento proporcional à sua dimensão física que comporte o distanciamento exigido nesta normativa;

IV - Disponibilizar espaço externo para área de espera, sempre que possível, e se as condições climáticas permitirem;

V – Disponibilizar informações visíveis ao público com as orientações das medidas para contenção da Covid- 19, nas áreas de circulação e uso comum;

VI - Suspender, durante o período de enfrentamento da emergência de saúde pública da Covid-19, a alimentação e degustação de produtos, com exceção da alimentação dos próprios colaboradores do estabelecimento;

VII - Providenciar o desenvolvimento de estratégias para diminuir o tempo que o usuário/cliente permanece em espera;

VIII - Adotar medidas adicionais para evitar a aglomeração de pessoas, como horários diferenciados para clientes com necessidades específicas;

IX - Disponibilizar álcool em gel em 70% ou equivalente profilático, para os empregados, colaboradores e consumidores que entrarem no estabelecimento;

X - Reforçar as ações de higiene em corrimãos, maçanetas de portas, carrinhos, cestas de compras, banheiros e nas áreas de circulação de público e de preparação de alimentos, com intervalo máximo de três horas;

XI – Disponibilizar aos empregados e colaboradores equipamento de proteção individual, luvas e máscaras de

procedimento;

XII – Estimular métodos eletrônicos de pagamento;

XIII - Manter locais de circulação e áreas comuns com os sistemas de ar condicionado revisados e limpos, como filtros e dutos, e obrigatoriamente com janelas externas ou qualquer outra abertura, que contribua com a renovação

do ar.

Em relação às agência bancárias, o decreto traz determinações específicas:

X- Agências Bancárias e lotéricas poderão funcionar normalmente, priorizando trabalhos internos e com disponibilização aos clientes de caixas eletrônicos, com acesso máximo por vez do número de pessoas igual ao número de caixas eletrônicos disponíveis na agência, e outras linhas de atendimento, obrigando-se ainda, a divulgar as formas de atendimentos disponibilizadas à população, como home banking, telefone, whatsaap e outros aplicativos, além de disponibilizar um número para contato telefônico em cada agência para esclarecimento aos clientes, canais esses que deverão funcionar no mínimo das

10h às 14h,
disponibilizando ainda, funcionários para organizarem filas externas com distanciamento mínimo exigido, bem como providenciar assepsia diária do ambiente interno do estabelecimento, bem como como corrimão, maçanetas e demais medidas constantes no §1º deste artigo;
Grifo nosso.

Pois bem, da leitura da peça inaugural e, em especial, da constatação fotográfica do local, percebe-se claramente o descumprimento dos termos do decreto, porquanto há pessoas aglomeradas na porta do estabelecimento, sem respeito ao distanciamento mínimo, à mercê de contrair o vírus, contribuindo para a disseminação do COVID-19 na população de Jaciara.

Assim, cumpridos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo da demora, porquanto basta que haja, por curto espaço de tempo, a mesma aglomeração de pessoas vista nas fotos juntadas aos autos para a disseminação do vírus.

Destarte, a concessão da liminar é de rigor, porquanto a manutenção da presente situação consubstancia clara lesão ao direito dos consumidores, bem como contribui para a propagação do vírus, neste momento tão delicado.

Contudo, as medidas que devem ser tomadas pela requerida cingem-se àquelas descritas no decreto, em especial nos artigos referidos (artigo 1º c.c. art. 2º, X, do decreto supramencionado),
porquanto não pode ser a ré compelida a fazer aquilo que a lei/decreto não manda.

Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos para a concessão de liminar, porquanto demonstrada a possibilidade de dano aos consumidores e à saúde pública de uma forma geral.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
defiro
o pedido liminar, nos termos da fundamentação e determino que sejam cumpridas as seguintes medidas pelo estabelecimento bancário réu, IMEDIATAMENTE, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), nos termos do artigo 11, da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo das sanções penais cabíveis:

1. Manter a higienização constante do estabelecimento, inclusive dos caixas eletrônicos;

2. Manter a higienização dos clientes das agências no momento da entrada no estabelecimento;

3. Manter higienização dos equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de seus produtos e serviços;

4. Manter informativo, de maneira ostensiva e adequada, sobre o risco de contaminação do COVID-19, tanto na área interna como externa;

5. Fazer respeitar nas filas, tanto dentro como fora da agência, o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre pessoa, podendo, para tanto, marcar o chão para que as pessoas possam identificar a distância necessária, bem como se utilizar de outros meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida;

6. Manter distância de 1,5 metros entre as poltronas do atendimento interno;

7. Disponibilizar servidores para fazer a triagem nas filas e, se possível, atender a solicitação do cliente sem que se tenha que aguardar em fila;

8. Deve ser dado atendimento preferencial e especial a idosos, hipertensos, diabéticos e gestantes garantindo um fluxo ágil de maneira que essas pessoas permaneçam o mínimo de tempo possível no interior do estabelecimento e nas filas;

9. Proceder ao agendamento dos clientes para que se evite aglomeração em filas;

Intime-se o réu para dar cumprimento à presente liminar. [...]” (id. 43543961).

Após a manifestação da Defensoria Pública Estadual, sinalizando o descumprimento da liminar, determinou o Magistrado seu imediato cumprimento, sob pena de aplicação do art. 11 da Lei n. 7.347/85 – execução específica decorrente de atividade nociva -, momento em que majorou a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais:

“[...] Pois bem, em que pese o requerimento da Douta Defensoria Pública, percebe-se que, nos termos do artigo 12, §2º, da Lei de Ação Civil Pública, a multa cominada liminarmente só será exigível após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.

Logo, não havendo trânsito em julgado, não há que se falar, por ora, em pagamento de multa.

Por outro lado, o artigo 11, da lei 7.347/85, possibilita ao juiz determinar a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica.

A execução específica na espécie seria a cessação do atendimento ao público, evitando a propagação do vírus que, nas últimas 24 (vinte e quatro) horas, matou mais de 100 pessoas em todo país.

Destarte, ante a notícia acerca do descumprimento da liminar outrora fixada, majoro a multa para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários como forma de coagir a parte requerida ao cumprimento da decisão.

Considerando a notória liquidez da instituição financeira requerida, entendo despiciendo o bloqueio em suas contas, porquanto não faltarão valores suficientes para o eventual pagamento da multa diária em caso de trânsito em julgado da decisão favorável ao autor.

Conclusão:

Ante o exposto majoro a multa outrora fixada para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) diários, DEVENDO A PARTE REQUERIDA SER IMEDIATAMENTE INTIMADA DESTA DECISÃO, CONSIGNANDO NO MANDADO QUE NÃO SENDO CUMPRIDAS AS DETERMINAÇÕES CONFERIDAS NA LIMINAR, O ESTABELECIMENTO BANCÁRIO SERÁ TEMPORARIAMENTE FECHADO ATÉ QUE CUMPRA A DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

Oficie-se o Poder Público Municipal para que, no prazo de 24 horas, informe a este Juízo quais as providências tomadas até o momento em relação aos fatos narrados na inicial. [...]” (id. 43543962).

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, as medidas de proteção estabelecidas na decisão agravada encontram respaldo no Decreto Municipal n. 3.530, de 31 de março de 2.020, não havendo qualquer demonstração de abuso ou violação ao princípio da razoabilidade.

Ademais, os documentos acostados aos autos – especialmente aqueles fotográficos (id. 51486011 – p. 41/47) – demonstram a aglomeração indevida de pessoas à porta da instituição bancária, aguardando o atendimento.

A supervisão e orientação adequadas das filas, com organização voltada ao distanciamento mínimo entre as pessoas, exigido na decisão recorrida, indicado por marcações no piso, é medida básica a ser tomada por todos os estabelecimentos, que atraiam grande número de clientes no atual momento de pandemia.

Além disso, cabe destacar a existência de norma de autorregulação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que estipula limite máximo de 20 minutos de espera em filas de agências bancárias, regulamentação essa que, em tempos de pandemia e emergência de saúde pública, deveria ser, ainda em maior medida, aplicada à risca:

Art. 9°
A agilidade no atendimento deve ser buscada pelas Instituições Financeiras Signatárias, com medidas que reduzam o tempo de espera do consumidor em filas.

Art. 10
Nas praças que não possuam regulamentação por lei estadual ou municipal, o tempo máximo de espera para atendimento nos guichês de caixa será de até 20 (vinte) minutos em dias normais e de até 30 (trinta) minutos em dias de pico.

Parágrafo único.
São considerados dias de pico a véspera ou dia útil pós-feriado, o último dia útil do mês e do dia 1º ao dia 10 de cada mês.(Normativo SARB 004/2009).

A determinação de regularização das filas no ambiente externo da agência não ultrapassa o limite da razoabilidade ou implica no exercício de poder de polícia típico da Administração Pública, posto que tão somente determina que se faça a orientação de seus usuários, adotando medidas de sinalização e utilização de “meios compatíveis e aptos para se manter o distanciamento, disponibilizando tantos servidores quanto for necessário para o cumprimento da medida”, sem empecilho que a agência bancária acione as autoridades públicas competentes para dar cumprimento.

Nesse sentido, manifestou o i. Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira:

“[...] Na hipótese, da análise dos documentos que instruem tanto o Agravo de Instrumento quanto a Ação de origem, observa-se que as exigências determinadas para o retorno e ampliação dos atendimentos não estavam sendo cumpridos pela instituição bancária.

Sobressai do relatório acostado aos autos de origem e de fotografias registradas, a demonstração de inobservância das medidas de segurança impostas, permitindo a exposição dos cidadãos a riscos desnecessários, tendo em visto o alto contágio do vírus do COVID-19.

A necessidade de disponibilizar funcionários ou colaboradores para organizar as filas formadas pelos clientes e não clientes na parte externa da agência justifica-se na medida em que havendo grande concentração de pessoas em um único ambiente a transmissão viral ocorre pelo ar, dentre outras formas.

Esse foi o entendimento proferido pela Relatoria no Agravo de Instrumento 1010919-53.2020.8.11.0000: “
Embora possa ocorrer a exposição do funcionário da instituição bancária, responsável pela organização da fila e orientações, a sua ausência obsta o cumprimento das medidas de biossegurança recomendadas pelos Poderes Públicos constituídos, expondo toda a coletividade de usuários ao contágio, diante da continuidade de aglomeração indevida de pessoas
.” (destaquei). [...]” (id. 51921482).

Em que pese o pedido de extirpação ou redução da multa fixada, entendo que estes não devem ser acolhidos, considerando que o astreinte serve como meio coercitivo para o cumprimento da determinação judicial, a qual visa salvaguardar a saúde dos munícipes que utilizam dos serviços disponibilizados pela instituição bancária, possuindo caráter pedagógico.

Quanto à impossibilidade de redução do valor da multa diária, posicionaram-se as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSTRUÇÃO DE MUROS – BEM PÚBLICO – OBSTRUÇÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE – DILAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A posse do Poder Público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, independentemente de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

Com essa premissa, é assente a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ocupação de bem público por particular, ainda que mansa e pacífica, não configura posse, mas mera detenção de natureza precária.

Entende-se que o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento das determinações contidas no decisum (demolição de muro) e a multa diária fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual só será cobrada em caso de descumprimento da obrigação por parte do agravante, atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1013429-73.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020